Tribunal: TJSP
Processo: 1502638-63.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão majorada e corrupção de menor - Autoria e materialidade elitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu Danilo – Impossibilidade de absolvição – Readequação da reprimenda – Condenação de Danilo pelo delito de corrupção de menor - Em relação ao acusado Luis Felipe, consagração do princípio do in dubio pro reo – Absolvição mantida

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão majorada e corrupção de menor - Autoria e materialidade elitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu Danilo – Impossibilidade de absolvição – Readequação da reprimenda – Condenação de Danilo pelo delito de corrupção de menor - Em relação ao acusado Luis Felipe, consagração do princípio do in dubio pro reo – Absolvição mantida - Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502638-63.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados DANILO CRUZ FERREIRA e LUIS FELIPE MORAIS
DE SOUSA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso defensivo e deram parcial
provimento ao apelo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502638-63.2019 São Paulo
Apelantes: Danilo Cruz Ferreira
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Danilo Cruz Ferreira
Luis Felipe Morais de Sousa
voto no 19.975
APELAÇÃO CRIMINAL Extorsão majorada e corrupção de
menor - Autoria e materialidade elitiva perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu
Danilo
Impossibilidade de absolvição
Readequação da
reprimenda Condenação de Danilo pelo delito de corrupção de
menor - Em relação ao acusado Luis Felipe, consagração do
princípio do in dubio pro reo Absolvição mantida - Recurso
defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 148/151, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para (I) condenar DANILO
CRUZ FERREIRA, devidamente qualificado nos autos do processo
como incursos nas sanções do artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código
Penal, ao cumprimento de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial
fechado, bem como pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
mínimo legal e (II) absolver LUIS FELIPE MORAIS DE SOUSA, da
imputação do artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
3
tanto ele como DANILO, das inculpações pelo prática dos crimes
previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal e no
artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, com esteio no artigo 386,
incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
Pretendem, com os presentes recursos (fls.
197/211 e 241/246), a modificação da r. sentença recorrida. De um
lado, o órgão ministerial pugna pela condenação de ambos os réus
nos exatos termos da exordial acusatória. De outra forma, o acusado
Danilo requer a desclassificação do delito para extorsão simples,
prevista no artigo 158, caput, do Código Penal. Subsidiariamente,
almeja a fixação de regime prisional semiaberto para início de
cumprimento de pena.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 247/260 e
263/269, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo defensivo e
provimento do recurso ministerial (fls. 280/292).
É o relatório.
O recurso defensivo interposto não merece
provimento e o apelo ministerial deve ser parcialmente provido.
Os acusados Danilo e Luis Felipe foram
denunciados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
4
e V, c.c. art. 29; art. 158, §3o, c.c. art. 29, do Código Penal; e art. 244-
B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c.c. art. 29, do Código
Penal, todos os delitos em concurso material, pois, no dia 31 de
janeiro de 2019, por volta das 04h00min, na Rua dos Buritis, 200,
Jabaquara, agindo em concurso previamente ajustados e com
identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com
simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade, subtraíram para si
um aparelho de telefone celular marca ASUS, avaliado em R$
1.540,00 (um mil e quinhentos e quarenta reais), pertencente à vítima
José Amarante de Santana, bem como, nas mesmas circunstâncias
de tempo e de local, agindo em concurso previamente ajustados e
com identidade de desígnios, mediante grave ameaça e restrição da
liberdade, constrangeram José Amarante de Santana a realizar
operações bancárias, com intuito de obterem para si indevida
vantagem econômica. Por fim, consta, que nas mesmas condições
descritas acima, agindo em concurso previamente ajustados e com
identidade de desígnios, facilitaram a corrupção do adolescente João
Victor da Silva Alves, menor de 18 anos, com ele praticando os delitos
descritos acima.
Segundo apurado, a vítima estava exercendo
seu trabalho como motorista de Uber na direção do veículo HB20,
cinza, placas FNY 3628, ocasião em que o denunciado DANILO junto
com o adolescente João Victor, resolveram abordá-la. Ato contínuo, o
acusado e o adolescente, munidos com um simulacro de arma de
fogo, ameaçaram a vítima e restringiram sua liberdade no interior do
veículo, exigindo que ela realizasse operações bancárias em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
5
máquina de débito e crédito. Desta forma, lograram obter da vítima o
valor de R$ 3.579,69 (três mil e quinhentos e setenta e nove reais e
sessenta e nove centavos), que foi destinado neste ato para a conta
do denunciado LUIS FELIPE MORAIS DE SOUZA.
Na sequência, DANILO e o adolescente João
Victor, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de
fogo e, ainda, restringindo a liberdade da vítima José no interior do
carro, subtraíram dela o telefone celular marca ASUS, avaliado em R$
1.540,00 (um mil e quinhentos e quarenta reais). Ocorre que, policias
militares foram comunicados a respeito de um possível roubo em
andamento. Assim, diante das características que foram fornecidas do
veículo, os milicianos passaram a diligenciar pelas adjacências,
ocasião em que visualizaram o veículo HB20, placas FNY 3628,
estacionado com o denunciado DANILO, o adolescente e a vítima em
seu interior. Os policiais resolveram aborda-los, ocasião em que o
denunciado DANILO e o adolescente informaram que o proprietário
da máquina de cartão de débito era a pessoa do denunciado LUIS
FELIPE MORAIS DE SOUZA, titular da conta para onde foi destinado
o numerário oriundo da conta corrente da vítima.
Com efeito, embora a materialidade delitiva
tenha restado demonstrada no decorrer da instrução processual (cf.
boletim de ocorrência de fls. 16/24 e auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 25/28), a autoria só restou evidenciada em relação ao
acusado DANILO.
O corréu Danilo, em Juízo, confessou a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
6
do delito em todos os momentos. Explicou como havia executado o
crime, todavia indagado se LUIS FELIPE cedeu a máquina de cartões
para uso, respondeu com firmeza que não. Ele e o adolescente
pegaram a máquina no momento em que LUIS FELIPE estava
distraído atendendo um cliente no momento. Explicou que de fato
LUIS FELIPE não sabia do plano, tanto que no momento do flagrante,
realizou uma ligação no celular do adolescente, momento em
provavelmente sentiu falta de sua máquina de cartões no
estabelecimento. Não sabe quem atendeu o celular, pois estava na
viatura. Indagado sobre o destino do dinheiro transferido, respondeu
que o dinheiro teria ido para a conta de LUIS FELIPE, estava
endividado com aluguel e ficou por alguns dias na casa do mesmo.
O corréu LUIS FELIPE, em Juízo, negou
veementemente a participação no delito desde a fase policial.
Esclareceu que realmente a máquina utilizada no delito lhe pertencia
e era cadastrada em nome de seu falecido pai, desde então disse que
possui dificuldade para cancelar. Salientou que juntamente com seu
pai, possuía uma lanchonete de bairro. Recebe benefício em
decorrência de uma deficiência que possui do lado direito do corpo,
por conta de um acidente que sofreu e houve rompimento de uma
veia do cérebro, recebe um salário mínimo, mora sozinho e trabalha.
Tinha duas máquinas de cartões, uma em nome de seu falecido pai e
outra em seu nome, esta última que era a única que utilizava. Não
utilizava mais a máquina apreendida em nome de seu pai, tendo em
vista que já tinha dinheiro nesta conta e não conseguia ter acesso ao
mesmo. Há muita burocracia por parte da operadora da máquina para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
7
cancelar. Deixava a máquina debaixo da pia em seu estabelecimento,
e quando utilizava a pia, deixava a máquina no balcão para não
molhar. Explicou que Danilo e o adolescente eram seus amigos de
infância e lhe acarretaram isso. Confirmou que em nenhum momento
cedeu a máquina para eles, estava trabalhando no momento em que
provavelmente viram a máquina no balcão e então pegaram. Afirmou
que eles não sabiam que não iriam conseguir ter acesso ao dinheiro,
sequer sabiam que a máquina não estava em nome de LUIS FELIPE.
Informou que não emprestaria a máquina e nunca concordaria com o
plano de ambos. Eles utilizaram sua máquina, pois pensaram que
provavelmente iriam agradar e convencer LUIS FELIPE a lhes
entregar o dinheiro. Indagado sobre os documentos encontrados em
sua residência, explicou que os amigos tinham liberdade de entrar e
estar em sua casa, por conta de sua deficiência, o ajudava a limpar a
casa, lavar a lanchonete, pois tinha dificuldade e por esta razão seus
amigos se aproveitavam disso. Já havia pedido diversas vezes para
retirarem os objetos de sua residência, tinha visto apenas uma
carteira e uma bolsa. Afirmou que trabalha, recebe aposentadoria, tem
bastante clientes e não precisa roubar. Em momento algum admitiu a
prática do crime para algum policial. Em todas as oportunidades
negou o envolvimento no delito. Não tem nada contra os policiais do
caso, apenas ressaltou que no momento em que chegaram a sua
residência pediu para ver o mandado de busca e apreensão, pois
sabe que é seu direito, e os policiais o empurraram fazendo o mesmo
cair no chão e quase bater a cabeça do lado de sua deficiência na
calçada e invadiram sua casa. Optou por ficar em silêncio no DP e
finalizou o depoimento em juízo informando que o corréu Danilo
estava endividado com aluguel, pensão e convênio médico de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
8
filha.
As versões dos acusados corroboram o
restante do conjunto probatório.
Com efeito, a vítima José Amarante de
Santana reconheceu tão somente o corréu Danilo. Informou que
estava voltando para sua casa quando recebeu um chamado próximo
de um hospital localizado no bairro do Jabaquara, aceitou pensando
que fosse alguém passando mal. Chegando ao local solicitado,
encontrou o corréu Danilo, em seguida chegou um menor fingindo que
estava passando mal. Ambos entraram no veículo, foram
conversando e seguiram viagem. No momento em que estavam
próximos ao hospital, ao final da viagem, lhe pediram para virar para
esquerda, quando em verdade o hospital ficava para a direita.
Questionou se não iriam para o hospital, o corréu Danilo respondeu
que o menor havia melhorado e que o deixaria em casa. Chegando ao
final da rua, anunciaram o assalto, pegaram seu celular, desligaram a
localização e o aparelho e guardaram no bolso. Informou que Danilo
foi quem anunciou o assalto e o menor ficou com a arma e pediu a
senha de seus cartões, tirou uma máquina de cartões do bolso e
Danilo passou dois valores em dois cartões, momento em que a
polícia chegou e os impediu de passar um terceiro. Concluiu seu
depoimento salientando que a ação foi muito rápida, durando no
máximo 5 minutos, a polícia chegou, estavam em uma rua sem saída,
desceu do veículo e os indivíduos permaneceram, avisou a polícia
que haviam passado valores em seus cartões, a polícia então os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
9
prenderam e localizaram a máquina de cartões utilizada.
O policial Thiago Dourado Silva relatou que,
por volta das 3h40 da manhã, receberam a informação de um possível
roubo a motorista de aplicativo que estava em andamento. No
patrulhamento, encontraram o carro alvo e deram ordem de parada,
empreenderam fuga, porém em rua sem saída, então os abordaram.
A vítima desembarcou do veículo primeiro e informou que um deles
estava armado. Danilo estava com a máquina de cartões e o menor
com um simulacro, presos em flagrante. Um celular que estava o
menor tocou no momento e era Luis Felipe, o corréu Danilo informou
então que era o dono da máquina de cartões e passou o endereço
para que outra viatura fosse ao local averiguar.
O policial Alexandre Pinheiro da Cruz informou,
em juízo, que foram acionados via COPOM sobre um possível roubo
em andamento, referente a veículo de aplicativo, outra equipe
encontrou o veículo. Salientou que os mesmos confessaram o roubo e
que utilizaram máquina de cartão para realizar transferências para
terceiro. Informaram que a máquina pertencia a Luis Felipe e
passaram o endereço. Foram até o local, era uma lanchonete e Luis
Felipe estava na porta, já havia sido abordado por outras duas
equipes. Realizada a busca no local, encontraram diversos objetos,
tais como chaves de veículos, documentos de veículos, CNH em
nome de terceiros, e outra máquina de cartão. Luis Felipe explicou
que esses objetos pertenciam aos seus amigos, Danilo e João, pois
ambos praticavam roubos pela região e guardavam os objetos em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
10
casa. No momento da abordagem, negou qualquer envolvimento com
o delito, admitindo somente que ambas as máquinas de cartões eram
suas.
As declarações dos agentes públicos que
atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
No que diz respeito ao crime de corrupção de
menor, vale recordar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
recente julgado, solidificou o entendimento de que a caracterização do
delito tipificado no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente) independe do fato de o menor em questão
já ter sido “corrompido” anteriormente, assim firmado na Súmula no
500, in verbis: “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Insta salientar que agiu com o devido acerto o
Juízo a quo sobre a impossibilidade de condenação pelo crime de
roubo, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
11
(...) Voltando a analisar as condutas de Danilo,
com a subtração do celular, ao lado do menor,
teria incorrido no crime de roubo, consumado
pela inversão na posse. Mas sendo esta ação
cometida no curso da extorsão, representada
pela exigência por ameaça do cartão e senha
bancária da vítima, inclusive com exaurimento,
o crime é único, o de extorsão. E a restrição de
liberdade a que submetida a vítima foi condição
para obter-se a vantagem econômica, incidindo
a forma qualificada (...)
Conforme se observa dos autos, a intenção dos
roubadores era atingir o patrimônio da vítima, mediante uma conduta
que se desdobrou em diferentes atos: a subtração do celular em
primeiro lugar e dos valores em dinheiro, que não estava fisicamente
disponível no momento, necessitando de uma conduta ativa da
própria vítima.
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
é suficiente para provar que o acusado DANILO realmente foi o autor
dos delitos de extorsão majorada e corrupção de menor, não havendo
que se falar em sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória ou desclassificação para sua extorsão simples.
Porém, em relação ao acusado LUIS FELIPE
inexistem provas nos autos para sua condenação.
Isso
porque,
Luis
Felipe não participou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
12
diretamente do crime e inexiste prova de que tenha cedido a máquina
para o corréu Danilo cometer o crime. Ademais, a máquina está em
nome do seu falecido pai e não consegue levantar valores junto a
conta vinculada, não havendo justificativa para ceder justamente essa
máquina para a empreitada criminosa, vez que não conseguiria fazer
uso do dinheiro extorquido.
Além disso, o réu Danilo asseverou que o
adolescente João Victor pegou a máquina em questão sem que Luis
Felipe tivesse ciência.
Desse modo, à luz do princípio do in dubio pro
reo, enquanto corolário mais vasto da presunção constitucional da
não culpabilidade, a absolvição do acusado LUIS FELIPE era mesmo
de rigor, não merecendo qualquer reparo nesta instância recursal, na
medida em que a análise dos elementos de convicção trazidos aos
autos permite concluir pela fragilidade do conjunto probatório.
Com o devido respeito, inexiste prova segura e
suficiente capaz de alicerçar a prolação de édito condenatório em face
do apelado.
Portanto, de rigor manter a absolvição do
insurgido, operando em favor dele, preceituado pelo princípio
constitucional do in dubio pro reo, não merecendo reparo a r.
sentença neste ponto.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação do réu DANILO, agora como incurso no artigo 158, §§ 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
13
e 3o, do Código Penal e 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, passa-se à
análise da dosimetria:
Na primeira fase, fixa-se a pena-base no
patamar mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, a teor do
artigo 59 e artigo 68, ambos do Código Penal, vez que o acusado
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis.
Na segunda etapa, à míngua de circunstâncias
modificativas, nada deve ser alterado.
Na terceira fase da dosimetria, presente a
causa de aumento do concurso de agentes, de rigor o aumento de 1/3
(um terço), totalizando 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 13
(treze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Por fim, aplica-se a regra do concurso formal
ao caso concreto, na medida em que o agente, mediante uma única
ação, praticou dois crimes, sendo certo que a conduta de perpetrar
extorsão majorada na companhia da adolescente já configura, na
mesma ação, o tipo penal da corrupção de menores (TJSP, Apelação
Criminal 3001319-76.2013.8.26.0072, Rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci, j. em 20.10.2015).
Por conseguinte, à luz dos ditames do artigo
70, do Código Penal, de rigor acrescer à pena cominada ao delito
mais grave (extorsão majorada consumada) a fração de aumento
correspondente a 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade de
crimes praticados, resultando em uma reprimenda final de 09 (nove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
14
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se a pena de multa
fixada em 13 (treze) dias-multa, no mínimo valor legal, eis que, em
relação à pena pecuniária, há que se observar a regra inserta no
artigo 72 do estatuto repressivo.
Em relação ao regime prisional para início de
cumprimento de pena, de rigor a manutenção do fechado, uma vez
que o crime de extorsão é gravíssimo, que tem como elementos do
tipo o constrangimento feito mediante violência ou grave ameaça,
revelando total destemor do agente em relação à vítima, razão pela
qual justificada a fixação de regime prisional fechado. Além disso, o
acusado é reincidente, o que demanda a imposição de regime
prisional mais severo.
Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia
Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL Extorsão qualificada - artigo
158, § 1o, do Código Penal Autoria e materialidade
devidamente comprovadas
Palavra da vítima,
testemunha e do guarda municipal Credibilidade
Precedentes
Desclassificação para extorsão na
modalidade tentada
Impossibilidade - O crime de
extorsão se consuma independentemente da obtenção
da vantagem indevida - Súmula 96, do C. STJ -
Condenação mantida Dosimetria penal adequada
Redução
da
sanção
pecuniária
imposta

Impossibilidade - na dosimetria realizada pelo douto
juízo a quo, os “dias-multa” tomaram como base o
patamar mínimo legal, sendo vedado ao Magistrado,
como se legislador fosse, fixá-los em quantum inferior
ao previsto no preceito secundário do tipo penal -
Regime fechado adequado - Substituição por penas
restritivas de direitos (art. 44 do CP) e a concessão do
sursis (art. 77 do CP)
Impossibilidade - Ante o
quantum de sanção carcerária imposto, o impedimento
decorre de imperativo legal. APELO NÃO PROVIDO”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502638-63.2019.8.26.0228 - Voto no 19.975
15
(TJSP, 3a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Silmar
Fernandes, j. em 17.02.2016).
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo e dá-se parcial provimento ao
recurso ministerial, readequando-se a reprimenda, mantendo-se, no
mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator